Tribunal: STF
Processo: RHC 187134
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento do pedido de redesignação da audiência, bem como da inversão da ordem de oitiva das testemunhas. Prejuízo não comprovado. Precedente. 4. Ausência de argumentos capazes de modificar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.